Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740330-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JULIA PEDROSO ZANATTA RECORRIDO: FELIPE PENA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, ora recorrente, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega que a recorrente que houve erro material na decisão que declarou a deserção uma vez que houve o regular recolhimento do preparo e custas processuais. Não assiste razão à embargante. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. No caso, ao interpor o recurso, a embargante deixou de juntar as guias, a fim de demonstrar o regular recolhimento das despesas processuais. Intimada a fazê-lo (ID 65697162), a embargante trouxe guias com data posterior ao recolhimento. Somente, nesse momento, com a oposição dos embargos, apresentou as guias que teriam o condão de comprovarem o regular recolhimento do preparo. Ocorre que o Regimento Interno das Turmas Recursais possui previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação. Conforme já mencionado, a comprovação da regularidade do recolhimento depende da apresentação das guias, o que não foi atendido pela embargante tempestivamente. Assim, não há qualquer vício na decisão que declarou o recurso deserto. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito